Tribunal: TJPA
Processo: 0000062-14.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000062-14.2013.8.14.0133

APELANTE: RAIMUNDO CLEITON RAMOS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO. ARTIGO 157, CAPUT, DO CPB.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. DENÚNCIA RECEBIDA EM 13 DE JANEIRO DE 2013. SENTENÇA CONDENATÓRIA PUBLICADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2023. PENA EM CONCRETO COMINADA EM 04 ANOS DE RECLUSÃO.

PRESCRIÇÃO QUE SE REGULA PELA PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. ART. 107, IV DO CP.

MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e julgá-lo prejudicado, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
RAIMUNDO CLEITON RAMOS PEREIRA,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB, roubo simples.

De acordo com a denúncia, ID 16247741, em 06 de janeiro do ano de 2013, por volta das 14hs30min, na rua Alfredo Calado, esquina com o Colégio Tereza D’Avila, as vítimas Tarcísio Ramos da Silva e Pedro Henrique Silva Picanço, foram abordadas pelo ora apelante e um comparsa que estavam em uma motocicleta, e, fazendo menção a estar portando uma arma, subtraiu da vítima Tarcísio o aparelho celular e da vítima Pedro a carteira porta-cédulas, contendo cerca de R$ 30,00 (trinta reais), além do seu aparelho celular.

O tio da vítima Pedro Henrique, Miguel Maia de Alfaia, acionou a polícia que empreendeu diligências com o fito de localizar o autor do crime, sendo este localizado na Rua da Lama, em um bar, com os objetos da vítima Pedro Henrique, sendo então conduzido à Delegacia para as devidas providências.

Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora apelante pela prática da conduta tipificada no art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro.

Em ID 16247742, recebida a denúncia, em 31 de janeiro de 2013.

Em ID 16247742, fls. 07/09, defesa prévia;

Em ID 16247744/46, fls. 10, Termo de Audiência, mídia em ID 16247747/50.

Memoriais ministeriais em ID 16247751.

Em ID 16247758, Alegações finais.

Em ID 16247759, proferida a Sentença condenatória, em 14/02/2023, que dando provimento à denúncia, condenou o apelante em seus exatos termos, restando a este cumprir pena base de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, no que se tornou final ante a inocorrência de atenuantes ou agravantes, bem como de causa de aumento ou diminuição da pena.

Em ID 16247821, razões da apelação, onde requereu a defesa, em síntese, absolvição do apelante, por ausência de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, ID 16247823, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Nesta Superior Entrância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se
, preliminarmente, pelo reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do ora apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como dito alhures,
de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
RAIMUNDO CLEITON RAMOS PEREIRA,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB, roubo simples.

O recurso deve ser conhecido, pois atende aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Contudo, sem adentrar no mérito recursal, verifico a ocorrência, como bem suscitado pela PJ, da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, levando em consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese dos autos.

Extrai-se dos autos que o ora apelante restou condenado pela prática delitiva prevista no artigo 157,
caput
, do CPB, restando cominada pena de 04 anos de reclusão, penalidade que, nos termos dos artigos 109, IV, c/c art. 110, § 1ºtodos do CPB, prescreve em oito (08) anos
.

Depreende-se dos autos que a denúncia foi recebida em 13 de janeiro de 2013, sendo proferida sentença condenatória em 14/02/2023, tendo, portanto, transcorrido mais de 08 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença penal condenatória.

Assim, dado que a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, § 1° do CP e da Súmula 146 do STF, pelo que se deve ter por base a pena em concreto de 04 (quatro) anos de reclusão para o crime previsto no art. 157, caput, do CPB, fixada pelo juízo ‘
a quo
’, que, conforme dispõe o art. 109, IV do CP, prescreve em 08 (oito) anos.

Acerca da prescrição manifestou-se a Procuradoria de Justiça em seu parecer, vejamos:

“
Ao analisarmos os autos, observamos que, do Recebimento da Denúncia, em 31/01/2013 (fls. 77), até a Sentença Condenatória, em 14/02/2023 (fls. 187/200), decorreu tempo suficiente, para ocorrer a prescrição, levando em consideração a pena total, de 04 (quatro) anos de reclusão, imposta ao Apelante RAIMUNDO CLEITON RAMOS PEREIRA. Por esse motivo pelo qual, nos manifestamos, pelo reconhecimento, da prescrição punitiva estatal.
”

Diante disso, em já tendo se passado mais de 08 anos entre a data de recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, imperativo reconhecer que excedido o lapso prescricional acima mencionado.

Ressalto que tal lapso temporal já havia decorrido quando distribuído o apelo neste E. Tribunal, o que ocorreu em 26/09/2023.

Nesse sentido, deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, apta de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso, sendo neste sentido a jurisprudência desta E. Corte, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULA-SE PELA PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. ART. 107, IV DO CP. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste ...Ver ementa completaEgrégio Tribunal de Justiça do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 25/07/2022 e 01/08/2022, à unanimidade, em CONHECER do Recurso e, DE OFÍCIO, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho. Belém (PA), 04 de agosto de 2022. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR DESEMBARGADOR RELATOR (TJ-PA 00077988420158140401, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 25/07/2022, 3Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 04/08/2022)

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do recurso e,
de ofício, declaro
extinta a punibilidade
de

RAIMUNDO CLEITON RAMOS PEREIRA
,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, nos termos do art. 107, IV do CP, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2024